Tribunal: STF
Processo: ARE 1323126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. Direito Administrativo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de reintegrar o Autor ao cargo de Técnico de Atividade Judiciária. A análise feita pelo Judiciário deve restringir-se ao exame de legalidade, jamais adentrando no chamado mérito administrativo. Nosso ordenamento jurídico adotou o sistema de jurisdição una, de forma que os atos administrativos sempre podem ser analisados pelo Poder Judiciário. O art. 5º, inciso XXXV, permite que o Poder Judiciário analise a razoabilidade da decisão administrativa, ou seja, se esta não é abusiva, e se o julgamento não se encontra desprovido do caráter de imparcialidade e razoabilidade, que deve acompanhar as decisões proferidas pela Administração. Apelante condenado pelo crime de contrabando e descaminho, em sentença já transitada em julgado. Apreendidas 03 (três) máquinas de jogos eletrônicos, em ação que culminou na prisão em flagrante do apelante. Máquinas que continham componentes de procedência estrangeira. PAD com aplicação de pena de demissão. Servidor deste Tribunal que há mais de 30 anos exerceu suas funções com zelo e dedicação. Histórico do servidor onde consta apenas uma penalidade (multa pecuniária), em 1985. Pena de demissão que se apresentou deveras rigorosa, em razão da inaplicabilidade das hipóteses do art. 52, do Decreto Lei 220/75. Falta grave que não importa em demissão. Pedido de reintegração retroativa à data do desligamento do quadro que não merece prosperar. Apelante que ficou afastado de suas funções e, por conseguinte, trata-se de período em que não se encontrava em efetivo exercício. Provimento parcial do recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente